Tribunal: TRF3
Processo: 0010403-13.1998.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
525/588)

0010403-13.1998.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. RESTITUIÇÃO DO SALDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO. DEVER DE ZELAR PELA REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE DA CONTA VINCULADA DO AUTOR. APELO PROVIDO.

1.Trata-se de ação objetivando o levantamento dos depósitos fundiários de titularidade do Autor, referentes ao período de setembro/89 a novembro/91.

2. Subsiste a pretensão do Autor, na medida em que restou comprovado que os depósitos foram efetivamente realizados por seu ex-empregador no período reclamado, conforme consignado pela sentença recorrida.

3. Não obstante a centralização dos recurso do FGTS pela CEF, na qualidade de agente operador do Fundo, com a vigência da Lei 8.036/90, no caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que o Banco Bradesco S/A foi a instituição financeira responsável pela conta fundiária do autor em 1989 e 1990.

4. Nos termos dos artigos 23 e 24 do Decreto n.o 99.6

Inteiro teor:
525/588)

0010403-13.1998.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. RESTITUIÇÃO DO SALDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO. DEVER DE ZELAR PELA REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE DA CONTA VINCULADA DO AUTOR. APELO PROVIDO.

1.Trata-se de ação objetivando o levantamento dos depósitos fundiários de titularidade do Autor, referentes ao período de setembro/89 a novembro/91.

2. Subsiste a pretensão do Autor, na medida em que restou comprovado que os depósitos foram efetivamente realizados por seu ex-empregador no período reclamado, conforme consignado pela sentença recorrida.

3. Não obstante a centralização dos recurso do FGTS pela CEF, na qualidade de agente operador do Fundo, com a vigência da Lei 8.036/90, no caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que o Banco Bradesco S/A foi a instituição financeira responsável pela conta fundiária do autor em 1989 e 1990.

4. Nos termos dos artigos 23 e 24 do Decreto n.o 99.684/90, incumbe ao banco depositário informar detalhadamente todas as movimentações ocorridas nas contas sob sua responsabilidade, no que tange ao período anterior à migração para a Caixa Econômica Federal. No caso dos autos, ambas as instituições financeiras quedaram-se inertes no que tange à prova acerca da efetiva transferência e recebimento de tais valores, depositados na conta vinculada do FGTS de titularidade do Autor.

5. Não há como se atribuir à CEF a responsabilidade pelo “desaparecimento do saldo de FGTS”, na medida em que o fato ocorreu em data muito anterior à edição da Lei no 8.036/90, e também pela ausência de prova de repasse da conta vinculada do autor proveniente do banco depositário à gestora do FGTS.

6.A responsabilidade pelo pagamento dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS de titularidade do Autor é, portanto, da instituição financeira que tinha a guarda dos depósitos.

7. O banco depositário não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, como a transferência do saldo da conta vinculada do trabalhador para outro banco ou o saque da integralidade do saldo depositado.

8. Precedentes da Turma.

9. Assente a necessidade de provimento do apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da CEF, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se revela razoável frente a complexidade da matéria e provas produzidas nos autos.

10. Apelação a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido deduzido em face da CEF. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010403-13.1998.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

APELADO: PAULO EDUARDO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS APARECIDO FERNANDES - SP121699

Advogado do(a) APELADO: AILTON FERREIRA GOMES - SP95736

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010403-13.1998.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

APELADO: PAULO EDUARDO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS APARECIDO FERNANDES - SP121699

Advogado do(a) APELADO: AILTON FERREIRA GOMES - SP95736

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a CEF e o Banco Bradesco S.A, solidariamente, a restituir o autor dos valores depositados pelo seu ex-empregador em sua conta fundiária durante o período de setembro/89 a novembro/91, acrescidos dos juros moratórios e correção monetária, a contar da data e, que houve demissão do autor, 29/07/95, momento em que surgiu o direito ao saque do valor integral do FGTS.

Condenação dos réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do § 3o do art. 20 do C e PC.

A CEF, inconformada com a sentença apela, alegando em sínteses (fls. 192/200) que, (i) anteriormente à vigência da Lei 8.036/90 os depósitos eram única e exclusivamente efetuados no Banco Bradesco S/A; (ii) a CEF recebeu o saldo repassado pelo Banco Bradesco somente em 10/12/1991, pelo que não possui responsabilidade pelos lançamentos efetuados anteriormente a esta data; (iii) que deve ser afastada a responsabilidade solidária por falta de previsão legal e (iv) o não cabimento da condenação em honorários advocatícios em ações que versem sobre honorários advocatícios.

Com contrarrazões da parte Autora às fls. 205/209, os autos vierem conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010403-13.1998.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO OTAVIO PAIXAO BRANCO - SP245526

APELADO: PAULO EDUARDO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS APARECIDO FERNANDES - SP121699

Advogado do(a) APELADO: AILTON FERREIRA GOMES - SP95736

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A matéria devolvida à esta C. Corte diz com a cobrança de dos depósitos fundiários referentes ao período de setembro/89 a novembro/91, acrescidos de juros e correção monetária, realizados pela empresa Repuxação Quirino Siqueira Ltda, para quem o Autor prestou serviços na qualidade de empregado, entre 01/09/89 a 29/07/1995.

Examinando os autos verifico que subsiste a pretensão do Autor, na medida em que os documentos juntados na inicial comprovam que os depósitos foram efetivamente realizados pelo ex-empregador do Autor no período reclamado, conforme consignado pela sentença recorrida.

No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos depósitos, não obstante a centralização dos recurso do FGTS pela CEF, na qualidade de agente operador do Fundo, com a vigência da Lei 8.036/90, no caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que o Banco Bradesco S/A foi a instituição financeira responsável pela conta fundiária do autor em 1989 e 1990.

E, nos termos dos artigos 23 e 24 do Decreto n.o 99.684/90, que regulamentou a matéria referente à responsabilidade dos lançamentos efetuados nas contas vinculadas antes da centralização, incumbe ao banco depositário informar detalhadamente todas as movimentações ocorridas nas contas sob sua responsabilidade, no que tange ao período anterior à migração para a Caixa Econômica Federal.

Contudo, no caso dos autos ambas as instituições financeiras quedaram-se inertes no que tange à prova acerca da efetiva transferência e recebimento de tais valores, depositados na conta vinculada do FGTS de titularidade do Autor.

Ainda assim, não há como se atribuir à CEF a responsabilidade pelo “desaparecimento do saldo de FGTS”, na medida em que o fato ocorreu em data muito anterior à edição da Lei no 8.036/90, e também pela ausência de prova de repasse da conta vinculada do autor proveniente do banco depositário à gestora do FGTS.

A responsabilidade pelo pagamento dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS de titularidade do Autor é, portanto, da instituição financeira que tinha a guarda dos depósitos.

De se ressaltar, ainda, que o banco depositário, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, como a transferência do saldo da conta vinculada do trabalhador para outro banco ou o saque da integralidade do saldo depositado.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Eg. Turma:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. DESAPARECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE DA CEF E DO BANCO DEPOSITÁRIO. DEVER DE ZELAR PELA REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.

I - Trata-se de ação objetivando localização de conta vinculada do FGTS cumulada com levantamento de saldo remanescente.

II - A Lei n. 8.036/90 atribuiu à CEF a centralização e o controle das contas fundiárias. Desta sorte, todas as contas vinculadas ao FGTS estão submetidas ao poder de gestão da CEF, devendo esta zelar por sua regularidade, configurando-se sua legitimidade passiva para o feito.

III - Não há falar em ilegitimidade do banco depositário se a inicial descreve situação de responsabilização da instituição pelo desaparecimento dos valores da conta do FGTS.

IV - O autor comprovou sua opção pelo regime do FGTS, existência de vínculo empregatício entre 01/02/1971 e 14/01/1976 e de depósito na conta vinculada (por extratos bancários), levantamento de apenas 60% dos valores depositados no período de referência (por Autorização para Movimentação de Conta Vinculada - AM e registro em CTPS).

V - O banco depositário não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, como a transferência do saldo da conta vinculada do trabalhador para outro banco ou o saque da integralidade do saldo depositado.

VI - A responsabilidade pela devolução dos depósitos constantes na conta fundiária do autor, no importe de 40% do valor remanescente ao levantamento efetivado, referente ao período de 01/02/1976 a 14/01/1976, não pode ser atribuída à Caixa Econômica Federal, pois não há prova de repasse da conta vinculada do autor proveniente do banco depositário à gestora do FGTS.

VII - Apelação a que se nega provimento.

(APELAÇÃO CÍVEL No 0406361-75.1997.4.03.6103/SP, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2018)

Assente a necessidade de provimento do apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da CEF.

A sentença apelada foi proferida em 28/01/2008 (fl.183), na vigência do Código de Processo Civil de 1973, pelo que se devem tomar as disposições deste diploma legal no momento de se fixar a verba honorária.

O artigo 20, §§ 3o e 4o, do mencionado diploma legal trazia os critérios para se fixar a verba honorária. Considerando os comandos legais aplicáveis à espécie, é de se concluir que a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se revela razoável.

Com efeito, a matéria ventilada pela apelante, é desprovida de maior complexidade. Ressalte-se também que o feito não demandou dilação probatória para além da juntada de documentos pertinentes ao mérito da causa.

Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido em face da CEF, e condenar o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos da fundamentação supra. Mantidos os demais pontos da sentença.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. RESTITUIÇÃO DO SALDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO. DEVER DE ZELAR PELA REGULARIDADE DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE DA CONTA VINCULADA DO AUTOR. APELO PROVIDO.

1.Trata-se de ação objetivando o levantamento dos depósitos fundiários de titularidade do Autor, referentes ao período de setembro/89 a novembro/91.

2. Subsiste a pretensão do Autor, na medida em que restou comprovado que os depósitos foram efetivamente realizados por seu ex-empregador no período reclamado, conforme consignado pela sentença recorrida.

3. Não obstante a centralização dos recurso do FGTS pela CEF, na qualidade de agente operador do Fundo, com a vigência da Lei 8.036/90, no caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que o Banco Bradesco S/A foi a instituição financeira responsável pela conta fundiária do autor em 1989 e 1990.

4. Nos termos dos artigos 23 e 24 do Decreto n.o 99.684/90, incumbe ao banco depositário informar detalhadamente todas as movimentações ocorridas nas contas sob sua responsabilidade, no que tange ao período anterior à migração para a Caixa Econômica Federal. No caso dos autos, ambas as instituições financeiras quedaram-se inertes no que tange à prova acerca da efetiva transferência e recebimento de tais valores, depositados na conta vinculada do FGTS de titularidade do Autor.

5. Não há como se atribuir à CEF a responsabilidade pelo “desaparecimento do saldo de FGTS”, na medida em que o fato ocorreu em data muito anterior à edição da Lei no 8.036/90, e também pela ausência de prova de repasse da conta vinculada do autor proveniente do banco depositário à gestora do FGTS.

6.A responsabilidade pelo pagamento dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS de titularidade do Autor é, portanto, da instituição financeira que tinha a guarda dos depósitos.

7. O banco depositário não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, como a transferência do saldo da conta vinculada do trabalhador para outro banco ou o saque da integralidade do saldo depositado.

8. Precedentes da Turma.

9. Assente a necessidade de provimento do apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da CEF, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se revela razoável frente a complexidade da matéria e provas produzidas nos autos.

10. Apelação a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido deduzido em face da CEF. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido em face da CEF e condenar o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.